Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA. PARLAMENTAR FEDERAL. OFENSAS. REDE SOCIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. DECISÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM JUDICIAL.
1. A 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de dados Pessoais-LPGD) determina que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (artigos 46 e seguintes).
2. O art. 10, § 1o da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet – MCI) estabelece que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial.
3. Por outro lado, o art. 22 do MCI dispõe que cabe à parte requerer ao juiz, com o propósito de prova em processo judicial, que ordene ao responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso. Para tanto, o pedido deve conter fundados indícios da ocorrência de ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados e período ao qual se referem os registros.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o provedor de internet deve manter armazenados os registros relativos ao patrocínio de links em serviços de busca pelo período de 6 meses contados do fim do patrocínio e não da data da contratação.
5. Na hipótese, a decisão não enfrentou a presença dos requisitos exigidos para a requisição judicial do registro de conexão e acesso às aplicações da internet. Não foram apresentados os motivos que levaram à quebra de sigilo dos usuários. Há risco de dano e irreversibilidade do pronunciamento judicial caso os dados sejam revelados sem a presença dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo e proteção de dados pessoais.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.